Tribunal: TJMT
Processo: 1017926-17.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017926-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 033.968.541-79 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO), SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.189.300/0001-47 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), 123 RENT A CAR LTDA - CNPJ: 14.952.765/0001-36 (RECORRIDO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO CONTRA MURO E PORTÃO DE RESIDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DUPLICIDADE DE ORÇAMENTOS. BIS IN IDEM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 11.035,84 a título de danos materiais, decorrentes de colisão de veículo contra muro e portão de residência, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, afastando custas e honorários nos termos da Lei nº 9.099/95. A recorrente sustenta nulidade por ausência de fundamentação, inexistência de responsabilidade civil e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório por alegada ausência de comprovação integral dos gastos e sobreposição entre orçamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade civil da recorrente e se o valor fixado a título de dano material comporta redução diante de alegada duplicidade de rubricas indenizatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar as teses essenciais da controvérsia, atendendo ao art. 489 do CPC, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade (Lei nº 9.099/95).

4.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que aprecie as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

5.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta automaticamente o nexo causal quando não demonstrada a inevitabilidade do resultado nem a ausência de contribuição causal do condutor, subsistindo o dever de cautela previsto no art. 34 do CTB.

6.

A prova documental comprova gastos efetivamente realizados com reparos emergenciais no valor de R$ 2.600,84, diretamente vinculados ao evento danoso, indenizáveis à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.

A cumulação integral de orçamentos que abrangem os mesmos itens — como portão, cerca, motor e reparos de alvenaria — configura risco concreto de bis in idem indenizatório, vedado pelo sistema de responsabilidade civil, que visa recompor o prejuízo sem gerar vantagem indevida.

8.

A ausência de contraprova técnica pela ré quanto à necessidade de reparos em portão, cerca e motor impede a exclusão integral dos valores orçados, impondo apenas o expurgo das rubricas sobrepostas.

9.

A exclusão das parcelas correspondentes a R$ 2.300,00, R$ 885,00 e R$ 700,00 elimina as duplicidades identificadas, resultando no valor indenizatório de R$ 7.150,84, suficiente para recompor o dano sem sobreposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais atende ao dever de fundamentação quando enfrenta as questões essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta. 2. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade civil quando não comprovada a inevitabilidade do evento nem a ausência de contribuição causal do agente. 3. A indenização por dano material deve excluir rubricas sobrepostas, vedado o bis in idem, limitando-se à recomposição efetiva do prejuízo demonstrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017926-17.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

SE – Distribuidora de Alimentos Ltda

Recorrido(s):

Bruno de Assis de Oliveira

123 Rent a Car Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Condenar os reclamados, em responsabilidade solidária, a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 11.035,84, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Advirto que a apresentação de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios acarretará na aplicação da multa prevista no art. 1.026 §2º do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, pugna pela reforma da decisão para afastar a responsabilidade pelo evento danoso e, subsidiariamente, requer a redução dos danos materiais, sob a alegação de ausência de comprovação integral dos gastos e de sobreposição entre os orçamentos apresentados.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Colendos Pares,

A preliminar de nulidade por alegada omissão e ausência de fundamentação não merece acolhimento.

A sentença, ainda que de forma sucinta, apresentou motivação suficiente para a conclusão adotada, examinando os elementos essenciais da controvérsia e indicando as razões jurídicas que embasaram o reconhecimento da responsabilidade e a rejeição da ilegitimidade passiva, o que atende às exigências do art. 489 do CPC, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade (Lei nº 9.099/95).

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, bastando enfrentar as teses relevantes e aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada, o que se verificou no caso concreto.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que, em 29/03/2025, o veículo Hyundai HB20, placa RRR-1E32, ano/modelo 2023/2023, conduzido por preposto da primeira ré, colidiu contra o muro e o portão de sua residência. Afirma que notificou a empresa em 01/04/2025, sem solução, e que arcou com R$ 2.600,84 em reparos emergenciais, estimando os danos totais em R$ 11.035,84. Requer a condenação pelos danos materiais remanescentes e indenização por dano moral.

A ré, por sua vez, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, a não comprovação dos danos materiais, a inaplicabilidade da devolução em dobro, a inexistência de dano moral e a inadequação da inversão do ônus da prova, requerendo, ao final, a total improcedência dos pedidos

Pois bem. A tese de ausência de responsabilidade, fundada na alegada culpa exclusiva de terceiro e na teoria do corpo neutro, não encontra respaldo no conjunto probatório, pois, embora o recurso sustente que o veículo da recorrente teria sido arremessado contra o imóvel após abalroamento por terceiro identificado, os próprios documentos mencionados nas razões recursais, isto é, o boletim de ocorrência, croqui e vídeo, não demonstram, de forma inequívoca, a inexistência de conduta culposa do preposto da recorrente, tampouco afastam o dever de cautela previsto no art. 34 do CTB.

O simples envolvimento de terceiro no evento não rompe automaticamente o nexo causal quando não comprovada a inevitabilidade do resultado ou a completa ausência de contribuição causal do condutor do veículo da recorrente. Portanto, a responsabilidade da empresa deve ser mantida conforme determinado em sentença.

Já quanto ao dano material e sua extensão, no regime geral do ônus da prova (art. 373 do CPC), competia ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a ocorrência do dano e sua extensão, ao passo que à ré incumbia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, inclusive eventual desnecessidade do reparo, inexistência do dano ou superestimação.

No caso concreto, a prova documental do autor demonstra, com suficiência, gastos efetivamente desembolsados com o reparo do muro, consistentes em pagamento ao pedreiro no total de R$ 1.000,00 (PIX em 02/04/2025 de R$ 900,00 e em 03/04/2025 de R$ 100,00) e aquisição de materiais de construção no valor de R$ 1.600,84, montante que o próprio recurso reconhece como “já realizado”, totalizando R$ 2.600,84, conforme se segue:

Esses valores, por serem gastos já concretizados e diretamente vinculados ao evento narrado, são indenizáveis à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A divergência surge porque, além desses desembolsos, o autor somou orçamentos de portão, motor/cerca e um orçamento posterior e mais amplo (R$ 5.250,00) que, pela descrição dos itens, absorve parcialmente serviços já pagos e engloba objetos já orçados em separado, de modo que a cumulação integral gera risco concreto de duplicidade.

Isso fica evidente na própria documentação: o orçamento de R$ 885,00 refere manutenção de cerca e de motor e troca de cremalheira, enquanto o orçamento de R$ 5.250,00 inclui “conserto da cerca” (R$ 1.300,00) e “instalação de motor” (R$ 950,00), além de “instalação de um portão novo” (R$ 1.400,00), conforme imagens abaixo destacadas:

Paralelamente, há orçamento autônomo de R$ 2.300,00 para “portão”, item que, na lógica do próprio conjunto documental, já se encontra contemplado no orçamento mais abrangente (que prevê instalação de portão novo), conforme abaixo destacado:

Assim, manter simultaneamente R$ 2.300,00 + R$ 885,00 e, ainda, o orçamento global que cobre os mesmos objetos importaria bis in idem indenizatório, o que não se admite em reparação civil, pois a indenização deve recompor o prejuízo, não gerar vantagem indevida (CC, arts. 186 e 927, por coerência do sistema reparatório).

Há, ainda, duplicidade interna relevante: o orçamento de R$ 5.250,00 contém “conserto da alvenaria/reboco retirada das ferragens” no valor de R$ 700,00, porém o autor já comprovou que realizou reparo do muro mediante mão de obra (R$ 1.000,00) e materiais (R$ 1.600,84).

Diante desse cenário, somar novamente um item de reboco/alvenaria, sem prova de que se trata de parcela distinta e não abrangida pelo conserto já feito, cria nova sobreposição.

Aqui, a falha não é do autor por apresentar orçamento, mas sim da composição final do pedido ao acumular rubricas que, pelo encadeamento lógico e documental, recaem sobre a mesma frente de reparo do muro.

Por outro lado, não procede a pretensão recursal de reduzir o dano material apenas ao já pago (R$ 2.600,84) ou de excluir integralmente os itens orçados sob o argumento de inexistência de prova do dano em portão/cerca/motor.

O autor exibiu orçamentos com descrição de itens e valores compatíveis com o tipo de evento, e a ré, embora tenha impugnado, não produziu contraprova técnica mínima apta a afastar a necessidade/ocorrência dos danos nessas estruturas, como, por exemplo, orçamento alternativo, relatório técnico, vistoria contemporânea ou qualquer evidência documental de que o portão/cerca permaneceram íntegros após o sinistro.

Portanto, é necessário expurgar as duplicidades e manter a indenização apenas no que representa recomposição do prejuízo sem sobreposição.

Com isso, a conta é objetiva e fecha com exatidão: R$ 11.035,84 – (R$ 2.300,00 + R$ 885,00 + R$ 700,00) = R$ 7.150,84, valor que recompõe o dano sem bis in idem.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano material para R$ 7.150,84 (sete mil cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), mantendo-se a sentença quanto a correção monetária e juros moratórios.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme determina o artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026